Tribunal: TJSP
Processo: 1007242-81.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Preliminar de ilegitimidade passiva do proprietário do veículo. Questão decidida em saneador sem interposição de recurso. Preclusão. Ocorrência. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o ordenamento veda a rediscussão da matéria já decidida nos autos. Exegese dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Precedente

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Preliminar de ilegitimidade passiva do proprietário do veículo. Questão decidida em saneador sem interposição de recurso. Preclusão. Ocorrência. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o ordenamento veda a rediscussão da matéria já decidida nos autos. Exegese dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Precedente do STJ. Mérito. Morte do filho da autora por culpa exclusiva do condutor corréu devidamente comprovada em ação penal transitada em julgado. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal, nos termos do art. 935 do CC/2002. Danos morais devidos. Redução. Cabimento. Quantia de R$ 150.000,00 que se mostra excessiva, até porque os réus foram condenados em outra ação a pagar a mesma quantia ao outro genitor do de cujus. Observância do método bifásico do STJ para a fixação dos danos morais. Verba reduzida para R$ 75.000,00, consoante paradigmas da Corte. Litigância de má-fé dos réus não evidenciada. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.